Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-57.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado pela parte recorrida o aumento repentino e excessivo no consumo de energia elétrica do custo de disponibilidade à 944 kWh, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se a parte consumidora de comprovar, tecnicamente, a falha ocorrida, vez que demonstrou minimamente que a leitura do medidor e o consumo faturado divergem do consumo habitual.
2. Houve descaso da empresa em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora, conforme os protocolos apresentados na inicial. Quando a conduta do fornecedor de serviço é de resistência à reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a parte seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
3. Quantum indenizatório fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que não merece ser reduzido.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011392-57.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (46
0)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JULIANA DOS SANTOS TORRES - CPF: 011.086.294-58 (RECORRIDO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023